Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708674-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER LUCAS SANTOS DA COSTA AGRAVADA: DAIZE LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Imissão de Posse proposta pela agravada contra o agravante, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte requerida/agravante, ou qualquer outro ocupante, desocupe o imóvel sito à QNO 17, Conjunto 40, Lote 52, Ceilândia Norte/DF, CEP 72.260-740 no prazo máximo de 15 (quinze) dias. O agravante informa residir no imóvel supramencionado com sua família desde quando o adquiriu, por cessão de direitos, da antiga proprietária (Dóris Carnaúba Santos). Conclui ser ocupante de boa-fé do bem. Afirma que, em razão de atraso no pagamento do financiamento, ocorreu a retomada do imóvel pela Caixa Econômica Federal (CEF). Relata estar pendente de julgamento Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade de Imóvel - autos n. 1008681-92.2019.4.01.3400 - em trâmite na Justiça Federal. Informa que, na referida ação, na qual ingressou como terceiro interessado, objetiva-se a decretação de nulidade da retomada do imóvel em questão por vício no procedimento. Aduz que, em razão da morosidade da Justiça Federal, ocorreu a arrematação do bem pela agravada, que pugna pela imissão na respectiva posse. Afirma reconhecer a delicada situação da agravada, mas destaca jamais ter se escusado de solucionar o ocorrido. Alega que, por embaraço da CEF e dificuldade de contato com a titular do contrato de financiamento, não conseguiu regularizar o débito do imóvel extrajudicialmente. Defende não ser justa a desocupação do bem antes que ocorra o julgamento da ação anulatória que tramita na Justiça Federal. Relata a dificuldade de locar outro imóvel em razão da burocracia das imobiliárias e porque estas sem encontram fechadas em decorrência da pandemia de coronavírus. Alega que desocupar o imóvel em prazo exíguo trará danos à sua família, que ficará desamparada. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta Relatoria determinou ao agravante comprovar a alegada hipossuficiência de recursos. Este afirmou e comprovou, mediante juntada aos autos da Carteira de Trabalho, estar desempregado desde dezembro/2019 (ID 15575971). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. A Lei n. 9.514/1997 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel. Seu art. 22 conceitua o instituto: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. O art. 26[1] da supramencionada lei prevê que, caso a dívida vença e não seja paga, total ou parcialmente, desde que constituído em mora o fiduciante, a propriedade do imóvel consolidar-se-á em nome do fiduciário. Na matrícula do imóvel em questão, consta averbação da consolidação da propriedade fiduciária em nome da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) aos 20/03/2017 (ID 57769532 do processo originário). A agravada juntou aos autos do processo originário Escritura Pública de Venda e Compra do bem em questão (ID 57769530), negócio jurídico que foi registrado na matrícula do imóvel aos 11/02/2020. O art. 30[2] da Lei n. 9.514/1997 assegura ao fiduciário e ao adquirente do imóvel em leilão público a reintegração liminar na posse do imóvel, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Comprovada a aquisição do bem pela agravada, ainda que por alienação fiduciária, mostra-se correta a decisão que concedeu a liminar na ação de imissão na posse. A ação anulatória proposta na Justiça Federal pela antiga proprietária do bem não impede o deferimento da liminar pleiteada na ação originária. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. OBJETO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA. EFETIVAÇÃO. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. IRREGULARIDADES NA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM IMÓVEL. MATÉRIAS DE INTERESSE EXCLUSIVO DO PROPRIETÁRIO DO BEM E ALHEIAS À SOLUÇÃO LITÍGIO. LUCROS CESSANTES. DEVIDO. TERMO INICIAL. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE. 1. Tratando-se de demanda de natureza possessória é vedado ao ocupante do bem imóvel objeto do litígio a discussão de matérias inerentes a direito dos antigos proprietários e alheias à solução do litígio, que deverá ser ajuizada em demanda própria. 2. Se a ré/apelante continuou a residir o imóvel, mesmo após a data da arrematação pelos apelados, deve ela ressarcir pelo proveito que os arrematantes/autores deixaram de usufruir quanto ao imóvel. Os lucros cessantes daí decorrentes são exigíveis desde a data da alienação em leilão, até a data em que for efetivamente cumprida a imissão na posse do imóvel. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1183656, 07189796720188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADJUDICADO EM LEILÃO. TÍTULO DOMINIAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. ARREMATANTE. IMISSÃO NA POSSE. CABIMENTO. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. NÃO VERIFICADA. PREVENÇÃO DO JUÍZO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. ART. 55, §1o, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 2. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, que produz efeitos imediatos, tem direito à imissão na posse do bem, ainda que adquirido por alienação fiduciária, porquanto o contrato de mútuo lhe dá direito à posse sobre o imóvel. 3. A ação de imissão de posse movida pelo arrematante do imóvel encerra relação jurídica distinta daquela em que se objetiva a desconstituição da aquisição da propriedade, razão pela qual não cabe a denunciação à lide da Caixa Econômica Federal ou do cessionário do crédito, o que afasta, por conseguinte, a alegação de incompetência do juízo a quo. 4. Na ação de imissão na posse não cabe o exame e declaração de nulidade de arrematação, posterior compra e venda e respectivo registro no Cartório Imobiliário, o que demanda reconhecimento por meio de ação própria. Da mesma forma, a mera propositura de demanda nesse sentido, não obsta, por si só, a imissão do proprietário na posse do imóvel, sobretudo quando não foi proferida decisão em favor do ocupante. 5. Não há que se falar em prevenção do juízo federal, quando a ação que lá tramita encontra-se sentenciada, a teor do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Somente caberá a imposição de honorários recursais nas hipóteses em que houve fixação na instância originária. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173019, 07014033020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos). Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. [2] Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.